Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701112-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA MARIA PAIXAO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Bruna Maria Paixão contra ato atribuído ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, Desembargador Ângelo Passareli, no exercício das funções de Presidente da Comissão de Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal. 2. Após a determinação de emenda à inicial (ID no 42784833), a impetrante noticiou o acolhimento de seu recurso administrativo e pediu a desistência do mandamus (ID no 42834664). 3. Cumpre decidir. 4. A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte, sendo desnecessária a anuência da parte adversa (Tema 530, repercussão geral, STF), sobretudo quando não angularizada a relação processual. 5. Diante do pedido de desistência (ID no 42834664) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. Dispositivo 6. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 7. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro